Tribunal: TJDFT
Processo: 0702101-89.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. DOENÇA COMPROVADA. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida nos autos de no 0752129-47.2025.8.07.0016, em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para "determinar ao Distrito Federal que se abstenha de descontar o imposto de renda dos rendimentos da parte autora até decisão final neste processo".
2. Sustenta o agravante a impossibilidade de concessão de tutela de urgência em face da Fazenda Pública, a ausência de comprovação da doença prevista em lei, a necessidade de laudo médico oficial, a inexistência de risco de lesão grave e irreparável ao agravado, bem como a existência de periculum in mora inverso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em debate é determinar se, em caráter liminar, é possível suspender a exigibilidade dos tributos sobre os proventos de aposentadoria da parte autora com base na alegação de diagnóstico de doença grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A isenção de imposto de renda aplicável deve ser feita de maneira literal e restritiva. Logo, é necessário apresentar uma prova robusta e objetiva que se enquadre em uma das hipóteses previstas na legislação vigente. Precedente: Acórdão 1418507.
5. No caso, o autor trouxe exames e laudo médico (ID 240223947 - Pág. 1 – autos de origem) para comprovar que é portador de HAS, DLP, Cardiopativa Grave (Coronariopatia), submetido a angioplastia com Stent farmacológico e apresentando Lesão Remanescente em CX com 60% de estenose.
6. Dessa forma, em sede de cognição sumária, os relatórios médicos juntados pelo agravado comprovam o diagnóstico de cardiopatia grave, doença que permite a isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/98. Portanto, tais documentos possuem a robustez necessária para justificar a concessão da tutela antecipada.
7. Além disso, não se verifica risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para os cofres públicos, que justificaria a suspensão da decisão agravada, considerando que eventual crédito tributário pode ser exigido por meios legais, mormente considerando que a Administração possui maior facilidade na cobrança do que o cidadão para obter a restituição. Nesse sentido: Acórdão 1994506.
8. Por fim, não se verifica esgotamento do objeto da presente ação, uma vez que a tutela provisória se restringe à suspensão do desconto referente ao imposto de renda, enquanto o pedido abrange também a contribuição previdenciária.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Sem condenação em honorários advocatícios.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: Lei 7.713/98, art. 6o, inciso XIV.
Jurisprudências relevantes citadas: Súmula 598 do STJ; TJDFDT: Acórdão 1418507, 0707594-86.2022.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/04/2022, publicado no DJe: 11/05/2022; TJDFT, Acórdão 1994506, 0700412-10.2025.8.07.9000, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Relator(a) Designado(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.